Tribunal: TJDFT
Processo: 0750113-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750113-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS DIAS, JOAQUINA KARLA COSTA SILVA CAPUANO AGRAVADO: RAELEN SOUSA RODRIGUES, REGIS ALEXANDRE DA CUNHA MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LUCAS DOS SANTOS DIAS e JOAQUINA KARLA COSTA SILVA CAPUANO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0749394-91.2022.8.07.0001, movido por REGIS ALEXANDRE DA CUNHA MELO e RAELEN SOUSA RODRIGUES. A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, mas deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, confira-se (ID 175805791): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Assiste razão ao executado. É cediço que o valor da dívida, expresso na sentença, confunde-se com o valor dos débitos inadimplidos, pelo executado, perante terceiros (fisco). No caso em comento a parte executada foi condenada por quantia certa, observando o valor relacionado ao débito tributário existente e que restou obrigada a realizar o pagamento diante do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial firmado entre as partes. Contudo, a parte executado ao invés de realizar o pagamento do débito diretamente com o exequente para que este promovesse o pagamento do débito tributário, firmou acordo diretamente como o fisco que realizou a quitação do débito tributário que deu azo ao ajuizamento da ação principal. Registro que a parte exequente tinha ciência desta conduta e concordou com o pagamento realizado pelo executada, conforme se depreende da conversa de whatsapp constante no ID n. 175805881. Logo, a partir do momento em que o executado comprova o pagamento do mencionado débito tributário, com a concordância da exequente, é preciso subtrair o valor originário da respectiva dívida do montante integral devido, independentemente de ter o executado se beneficiado com a incidência de descontos sobre o valor pago, por liberalidade do credor. Entender em sentido contrário ensejaria o enriquecimento ilícito do exequente, pois iria receber por dívida que não realizou o pagamento, ao passo em que iria se apropriar de valores que não lhe são devidos. Ressalto, nesse sentido, que a tese por ele sustentado, de que a cobrança passou a ter uma caráter indenizatório, não se sustenta e não encontra respaldo no título judicial executado e nas tratativas posteriores realizadas entre as partes, na qual a exequente participou da adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, sob pena de violação da boa-fé objetiva. Em face do quanto exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar, como devido, o valor apontado pelo executado. Deixo de condenar o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. Expeça-se alvará de transferência em favor do exequente dos valores depositados no ID.175589556 (dados bancários no ID. 175708368). Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para sentença de extinção pelo pagamento. I.” Em seu recurso, os agravantes alegam que, não obstante o integral acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, os exequentes não foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Frisam que, segundo o Código de Processo Civil, o vencido deve ser condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor também na fase de cumprimento de sentença, que deverão ser fixados entre 10 e 20% do proveito econômico obtido na demanda (art. 85, §§ 1o e 2o). Sustentam que, em se tratando especificamente de acolhimento de impugnação em sede de cumprimento de sentença, o STJ firmou a tese de que deverá haver a condenação em honorários advocatícios (Tema Repetitivo 410). Afirmam que, no caso, os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% sobre o excesso reconhecido no feito de origem (R$ 19.732,09). Requerem o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada no ponto em que deixou de condenar os agravados ao pagamento dos honorários sucumbenciais, para que estes sejam fixados entre 10 e 20% de R$ 19.732,09, por se tratar do benefício econômico gerado com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do que preconiza o art. 85 do CPC (ID 53743782). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 53743787). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator